Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO RESCINDIDO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para i) declarar a inexistência de débitos relativos à unidade consumidora UC 10006373664; (ii) determinar a exclusão do nome do autor do SPC, relativamente às dívidas indicadas nos ID 175336212 a ID 175336217, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 8.000,00. Em suas razões, em síntese, sustenta que a inscrição do nome do autor se deu de forma regular em decorrência do exercício regular do seu direito. Defende a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as partes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia deve ser responsabilizada de forma objetiva, nos termos do art. 14, CDC. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Restou incontroverso que o contrato referente à Unidade de Consumo – UC 10006373664 foi rescindido e que as faturas e débitos após novembro de 2014 são indevidos, conforme depreende-se dos autos 0709050-50.2018.8.07.0020 (ID 60765743/60765737). De modo que a nova inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplente relativo aos débitos de 2023 se mostra indevida. De outro lado, a recorrente não faz prova da legitimidade da cobrança do fornecimento de energia ao consumidor após o mencionado período, nos termos do art. 373, II, do CPC.
V. Assim, correta a declaração de inexigibilidade do débito cobrado e indevida a nova inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, causa evidente de dano moral in re ipsa. Porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VI. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 8.000,00 ao autor está em harmonia com os direcionamentos apontados, ressaltando que se trata de nova inclusão decorrente do mesmo contrato o qual já foi rescindido em 2014. Em conclusão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.